Tribunal: TCU
Processo: 011.886/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8649/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.886/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jonas Rizzato (XXX.226.129-XX) e Pedro Gollmann (XXX.091.349-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos emitidos em favor dos Srs. Osnir Felix de Freitas (XXX.821.449-XX) e Vanderlei Antonio Giordani (XXX.554.409-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade do tempo de serviço alegadamente prestado em condições de insalubridade, notadamente a comprovação de que a atividade laborativa tenha sido efetivamente exercida em condições especiais, de modo permanente, não ocasional ou intermitente, conforme previsto na legislação em vigor à época da prestação dos serviços, haja vista a ausência, no caso concreto, de presunção legal decorrente da natureza dos cargos ocupados.